Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-83.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora face a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, e procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar o autor/recorrente na obrigação de pagar a quantia no valor de R$ 199,29, corrigida e com juros de mora, a partir da data do ajuizamento da causa.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente pleiteia a reforma da sentença para a declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais. Alega a falta de veracidade do áudio em que supostamente o recorrente solicitou linha telefônica, e caso seja considerado o referido áudio como prova, requer que seja realizada perícia fonográfica. Afirma que a decisão de 1o grau reconheceu a improcedência do pedido inicial, bem como condenou a Recorrente em litigância de má-fé com fundamentos em provas retiradas dos sistemas da Recorrida, as quais foram produzidas unilateralmente, e não comprovam a existência da dívida. Defende que jamais manteve vínculo contratual com a Recorrida, cuidando-se de possível contratação fraudulenta.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado dos recolhimentos de custas ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, uma vez que o autor afirma estar desempregado, e apresenta cópia da CTPS com última anotação em dezembro de 2021 (ID. 33291812). Contrarrazões apresentadas (ID. 33092193).
4. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença, sendo possível compreender a intenção do recorrente quanto à reforma da decisão impugnada, bem como as razões que fundamentam sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar de inadmissão do recurso por incidência do art. 932, III DO CPC/15.
5. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em sua inicial, relata o autor/recorrente que teve o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, referente a dívida no valor de R$ 199,29. Contudo, aduz que jamais firmou qualquer tipo de contrato com a parte Recorrida que pudesse gerar faturas, pois, sempre fez uso de chip na forma pré-pago. Sustenta ainda, que além de desconhecer completamente a natureza do débito, nunca foi notificado.
7. Importa destacar que não houve, antes da prolação da sentença, impugnação quanto às provas apresentadas pela recorrida. Dessa forma, não prospera a alegação do autor/recorrente acerca da necessidade da realização de perícia fonográfica para solução da questão, porquanto restou preclusa a oportunidade de o réu requerer a realização de perícia, tratando-se, portanto, de nítida inovação, vedada em sede recursal.
8. Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos.
9. Dessa forma, analisando os documentos que foram juntados aos autos, não é possível constatar a existência de fraude praticadas por terceiros, ainda mais quando a parte autora/recorrente não comprovou minimamente suas alegações. No caso, não foi apresentado nenhum documento que indique, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, como por exemplo, o número do celular que o autor utiliza ou boletim de ocorrência com o objetivo de relatar a fraude.
10. A parte recorrida, por seu turno, comprovou que: i) o débito reclamado decorre do serviço de telefonia registrado em sua titularidade, sob o no (61) 99621-5314; ii) a referida contratação foi realizada por gravação telefônica disponibilizada nos autos, em que houve a confirmação de dados pessoais do autor/recorrente, como, nome completo, 3 primeiros dígitos do CPF, data de nascimento, nome completo da mãe e endereço; iii) houve o pagamento, por mais de 1 (um) ano das faturas encaminhadas ao endereço do recorrente cadastrado no SERASA (ID. 33092174 – pág. 9 e 11).
11. Com efeito, o acervo probatório permite concluir a existência de relação contratual entre as partes e, consequentemente, dos débitos em aberto. Logo, não há que se reformar a sentença, pois considerando que não houve pagamento das faturas vencidas nos meses de fevereiro de 2020 a maio de 2020, não há que se falar em ilegalidade das cobranças.
12. Quanto ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto, ainda que se funde nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, de acordo com o entendimento das Turmas Recursais, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, ou seja, as pessoas acima descritas. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, os quais são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Ressalta-se que não se trata de excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei.
13. Neste sentido, o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão: “não é possível as pessoas jurídicas e os entes formais formularem pedido contraposto, pois se trata de verdadeira reconvenção do direito processual comum, ação do réu em face do autor, que no Juizado Especial dispensa peça autônoma. No caso em tela, verifico que a parte requerida não se enquadra em nenhum dos incisos acima descritos, pois ela não se enquadra como ME nem como EPP. Como não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e admitir como parte autora entidade que não esteja prevista no regramento específico dos Juizados, afinal ao Poder Judiciário é defeso usurpar as funções dos demais poderes da república, agindo como legislador positivo, não há como admitir que tal pedido siga o regular trâmite processual neste juízo. Não resta alternativa senão a extinção do pedido formulado pela Empresa ré, sem resolução do mérito. (SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiros dos Juizados Especiais Cíveis. Rio de Janeiro. Destaque. 1997).
14. Por fim, ao contrário do alegado no recurso apresentado pelo autor/recorrente, ressalta-se que não houve condenação por litigância de má-fé; pois, não restaram comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar EXTINTO O PEDIDO CONTRAPOSTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO , com apoio no artigo 51, inc. II, da Lei 9099/95.
15. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.